Tribunal: STF
Processo: ARE 1210915
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.240, Tema n. 787): ausência de repercussão geral. 
    Os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do órgão de origem, da qual se destaca a seguinte passagem:
    “(...) Ocorre que o Recurso Extraordinário interposto pela parte autora foi inadmitido por ser intempestivo, conforme Certidão de fl. 282 ”.
    Examinado, decido.
    Verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão recorrido em 21/11/2018, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 12/12/2020.
    Ressalto que, nos termos da decisão que inadmitiu o apelo extremo, “as decisões proferidas pelas Turma Recursais são publicadas na própria sessão, compreendidos os processos apresentados em mesa, contando-se o prazo recursal a partir do dia 3º dia útil subsequente inclusive” (grifei). 
    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 dias úteis estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15.
    Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, torno sem efeito o despacho de devolução do feito à origem e nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente